Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-71.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-71.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE CORREIA PONTES, CLEITON DE LIMA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE – CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA – INOCORRÊNCIA – MERA ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MERITO – ABOSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR – NULIDADE. CONFISSÃO MEDIANTE COAÇÃO.

I –
Dessa forma, a mera alegação de que houve tortura por parte dos policiais militares, sem qualquer embasamento, não se fez suficiente a ensejar o reconhecimento da ilicitude da confissão informal, ou dissuadir as evidencias materiais e orais que balizaram o decreto condenatório. Ademais, a existência de provas produzidas em contraditório judicial demonstraram, incontinenti, que o apelante mediante grave ameaça a pessoa, subtraiu oi telefone celular da vítima, como restou fartamente comprovada nos autos. Portanto, as razões delineadas
ut supra
, demonstraram, a ausência de qualquer meio ilícito na obtenção das provas, restando imaculada a ação penal que viabilizou que os acusados fossem processados, julgado e condenados por infração as regras entabuladas no
157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB. Logo, necessário rejeitar a preliminar suscitada;

MÉRITO

I -
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências seriam contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes;

II –
Com efeito, se verificou a plausibilidade das provas materiais e orais contante do portifólio processual, as quais se fizeram incontroversas em confirmar o protagonismos dos recorrentes no crime de roubo majorado;

III - Na espécie, segue os recorrentes condenados às penas de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime ABERTO, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

ALEXANDRE CORREIA PONTES e CLEITON DE LIMA SOUSA, condenados às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime ABERTO, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa dos recorrentes asseverou (ID 100781626/100638419) pela nulidade da ação penal, com supedâneo na tortura empregada para a obtenção da confissão. Noutro ponto, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Parquet
(ID 16214325),
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 16876028 - Pág. 1).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE CORREIA PONTES e CLEITON DE LIMA SOUSA, inconformados com a decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia 11.01.2017, por volta das 10:00 horas, as vítimas
Otto Augusto Torres Chaves Correa e Sarah Alves Lanca,
transitavam em via pública, nesta cidade, ocasião em que foram abordados pelos denunciados ALEXANDRE CORREIA PONTES e CLEITON DE LIMA SOUSA, os quais estavam em uma motocicleta e, portando um simulacro de arma de fogo e mediante graves ameaças, subtraíram da vítima o seu celular, modelo Iphone 6.

Devidamente processados,
ALEXANDRE CORREIA PONTES e CLEITON DE LIMA SOUSA, foram julgados e ao final condenados às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime ABERTO, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB. Irresignados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através do Auto/termo de apreensão de objetos (ID 6229034 - Pág. 5) arma de fogo, pistola taurus PT SEZ98494, 5741-PM/PA e um carregador, um simulacro de pistola cor preta e um aparelho celular da marca IPHONE 06, cor prata pertencente a vítima SARAH ALVES LANCA, e uma motocicleta HONDA NXR 160 BROS ESD ANO E MODELO 2015, PLACA OTV 5897; Auto de entrega (ID 6229035 - Pág. 4); Auto de prisão em flagrante delito (ID 6229276 - Pág. 3).

No tocante as provas orais constantes do acervo, destaca-se as declarações prestadas pelo policial TEODORO AMANCIO DE BARROS FILHO, que esclareceu:

Que, que presenciou o delito por acaso, porque estava fiscalizando a área do crime, momento em que viu a ocorrência do fato, estando os acusados em uma moto, sendo que as vítimas haviam sido rendidas por estes, já estando os mesmos em posse da res furtiva. Afirmou que os acusados, ao perceberem a aproximação da polícia, imediatamente tentaram fugir, apontando aos policiais o que depois veio saber ser um simulacro de arma de fogo, tendo o declarante efetuado um disparo de arma de fogo, o qual acertou a perna de um dos assaltantes. Em decorrência do disparo da arma, os réus caíram da moto e foram imediatamente detidos, tendo a vítima recuperado seus pertences.

Por sua vez a testemunha WANDREW FREIRE GUIMARÃES, relatou:

Que, presenciou o delito, tendo visualizado as vítimas rendidas pelos réus. Que ao emitir o sinal sonoro da viatura policial, um dos acusados apontou o simulacro de arma de fogo aos policiais, motivo pelo qual, um dos militares disparou um tiro que acertou um dos réus.

Na espécie,
a jurisprudência do STJ, segue inabalável, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

As vítimas OTTO AUGUSTO COREA TORRES CHAVES e SARAH ALVES LANCA, foram ouvidos na fase policial, onde foi esclarecido que estavam hospedados em um hotel pois estava a passeio, então SARAH estava mexendo no celular, quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, quando o carona desceu e portando algo na cintura como se fosse uma arma tomou o celular de SARAH, ocasião em que uma viatura apareceu e os policiais deram vários comandos para que se rendessem, mas não foi acatado sendo um deles alvejado pela polícia, sendo presos em seguida. Na delegacia soube que arma era uma simulacro tipo pistola, bem como soube que os assaltantes se tratava de CLEITON DE LIMA SOUZA e ALEXANDRE CORREIA PONTES. (ID 6229276 - Pág. 1).

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

O recorrente ALEXANDRE CORREIA PONTES e CLAITON DE LIMA SOUZA, negaram a autoria e ALEXANDRE CORREIA afirmou que o simulacro teria sido plantado pelos policiais.

DAS TESES DEFENSIVAS

PRELIMINAR

DA NULIDADE.CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA.

Na espécie, o recorrente CLAITON DE LIMA SOUZA, teria relatado que somente confessou a autoria delituosa sob coação perpetrada pelos policiais, que em meio a eventual tortura o induziram a confessar participação da ação criminosa.

Nesses termos, prudente observar, que tudo aquilo que se origina de uma prova considerada ilícita se torna imprestável, não podendo ser considerado no julgamento da causa, em estrita observância ao consentâneo da teoria dos frutos da árvore envenenada ou
fruits of the poisonous tree,
de criação do direito norte-americano, segundo a qual a prova ilícita produzida (árvore) contamina as provas dela decorrentes (frutos), desde o seu nascedouro, ainda que formalmente perfeitas. Todavia, as assertivas produzidas pelo recorrente, restaram isoladas e sem amparo em qualquer outra evidência constante do acervo processual.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

A esse respeito, o STF, pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Dessa forma, a mera alegação de que houve tortura por parte dos policiais militares, sem qualquer embasamento, não se fez suficiente a ensejar o reconhecimento da ilicitude da confissão informal, ou dissuadir as evidencias materiais e orais que balizaram o decreto condenatório. Ademais, a existência de provas produzidas em contraditório judicial demonstraram, incontinenti, que o apelante mediante grave ameaça a pessoa, subtraiu oi telefone celular da vítima, como restou fartamente comprovada nos autos. Portanto, as razões delineadas
ut supra
, demonstraram, a ausência de qualquer meio ilícito na obtenção das provas, restando imaculada a ação penal que viabilizou que os acusados fossem processados, julgado e condenados por infração as regras entabuladas no
157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, o processo, sabidamente, seria o instrumento pelo qual o Estado aplica a jurisdição, consistente numa reconstituição de fatos e materializa-se na tentativa de reconstrução da verdade com o escopo de se aplicar corretamente o Direito ao caso concreto. Nesse diapasão, verificou-se no portifólio processual, evidencias incontestáveis que indicaram a autoria e a materialidade dos fatos, como se pode observar pelas evidências que embasaram o decisum hostilizado, tais como o
Auto/termo de apreensão de objetos (ID 6229034 - Pág. 5) arma de fogo, pistola taurus PT SEZ98494, 5741-PM/PA e um carregador, um simulacro de pistola cor preta e um aparelho celular da marca IHONE 06, cor prata pertencente a vítima SARAH ALVES LANCA, e uma motocicleta HONDA NXR 160 BROS ESD ANO E MODELO 2015, PLACA OTV 5897; Auto de entrega (ID 6229035 - Pág. 4); Auto de prisão em flagrante delito (ID 6229276 - Pág. 3), evidencias que guardaram sintonia com as provas orais contante do acervo, como os relatos dos policiais TEODORO AMANCIO DE BARROS FILHO e WANDREW FREIRE GUIMARÃES, agentes que visualizaram a ação delituosa, perseguiram os acusados e efetuaram a detenção e captura dos recorrentes, e por fim os apresentou perante a autoridade policial.

Cediço mencionar, que a res, foi encontrada em poder dos apelantes, por ocasião da prisão, e devolvida a vítima. Nesse cenário, conveniente relembrar que a palavra dos policiais, tem respaldo, principalmente quando corroborados por outras provas, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013) (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Com efeito, diante das argumentações retromencionadas, incontroversas as provas da autoria e da materialidade ilícitas que depõem em desfavor dos recorrentes, não havendo motivos para cogitar-se na ausência de provas para uma condenação, que segue mantida em todos os seus termos.

Nesses termos, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se em nulidade por vício na confissão, tampouco, cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados
CLEITON DE LIMA SOUZA e ALEXANDRE CORREIA PONTES
ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes nos eventos delituosos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, cediço conhecer do apelo e negar-lhe provimento seguindo
ALEXANDRE CORREIA PONTES e CLEITON DE LIMA SOUSA, condenados às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime ABERTO, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15/07/2024